Tribunal: TJSP
Processo: 1018175-98.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ção – Inércia do apelante - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1018175-98.2023.8.26.0008; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Troca ou Permuta

Relator(a):

Moreira Viegas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO – Insuficiência do preparo – Determinação para complementação – Inércia do apelante - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 – Recurso não conhecido.